Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710893-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAILTO CARREIRO COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILLIAM SANTOS GONÇALVES em favor do paciente ADAILTO CARREIRO COSTA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/02/2023, após certificação de um mandado de intimação não cumprido. O impetrante aduz que o mandado fora cumprido em uma igreja, em endereço totalmente diverso do endereço que consta nos autos. Informa que o paciente tem trabalho fixo como marceneiro, não tem antecedentes criminais, é pai de família, tem duas filhas menores e um filho de 22 anos, caráter ilibado e mantém tanto o seu lar como o lar dos pais idosos. Defende que não há nos autos elementos que indiquem que a liberdade do paciente causará insegurança à sociedade e que deve ser aplicada medida cautelar diversa da prisão, como o uso da tornozeleira eletrônica. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para a revogação da prisão decretada. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semi-aberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenada à pena de 02 anos e 06 meses, em regime inicial semiaberto. O mandado de intimação para o paciente comprovar que está trabalhando ou que possui proposta de trabalho concreta e verossímil, apresentando a documentação correspondente, bem como manifestar interesse na monitoração eletrônica foi expedido para o endereço QUADRA 803 CONJUNTO 33, CASA 03 - Recanto das Emas - Brasília/DF, que é exatamente o mesmo endereço indicado como residência do paciente no presente habeas corpus, bem como é o endereço constante na conta de luz juntada como comprovante de residência no processo de referência (movimentação 55 no SEEU). Portanto, não houve discrepância entre os endereços do mandado de intimação e o do paciente. Assim, como o paciente não foi encontrado, determinou-se a expedição do mandado de prisão, que foi cumprido em 01/03/2023 (movimentação 51.1 no SEEU). Após a prisão, o Ministério Público oficiou pela remessa do feito à Seção Psicossocial para que elabore relatório a respeito da viabilidade/idoneidade da atividade laboral do paciente e permita a análise sobre o trabalho externo, com monitoração eletrônica (movimentação 62.1 no SEEU). Assim, há de se considerar, no presente caso, a não existência de qualquer ato ilegal a ser remediado por esta via constitucional. Nesse contexto, constatada a ausência de constrangimento ilegal, inviável a concessão do provimento liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.